Tribunal: TJDFT
Processo: 0030567-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto recurso de apelação pelo réu[1], Luís Pereira da Silva, a demandante, intimada, ofertara contrarrazões[2], aviando, também, apelo adesivo[3], restando certificado apenas que fora apresentada contrarrazões pela parte autora[4] no pertinente a apelação aviada pelo réu, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser promovida a intimação e observado o interregno legal para a apresentação de contrarrazões pelo réu, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso adesivo manejado pela autora. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília – DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação principal – ID 37041131 (páginas 918/940) [2] - Contrarrazões ao apelo principal – ID 37041136 (páginas 945/955). [3] - Apelação adesiva – ID 37041137 (páginas 918/940) [4] - Certidão – ID 37041138 (página 977)